Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA ON LINE DE CURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CURSO NA FORMA CONTRATADA. CURSO PARCIALMENTE ACESSADO. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o demandado ao pagamento da quantia de R$ 998,50 (novecentos noventa e oito reais e cinquenta centavos) a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros.

2. Na origem, o autor informou que adquiriu curso de educação financeira, em 3/3/2023, pelo valor de R$ 1.997,00. Aduziu que as aulas adquiridas não corresponderam à propaganda, vez que não foram ministradas ao vivo. Sustentou, ainda, ter sido orientado pelo professor a enviar dinheiro para corretora inexistente. Assim, pleiteou o ressarcimento do montante, bem como indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Não comprovada a hipossuficiência alegada pelo autor, não há como se acolher o pedido de gratuidade de justiça formulado. Assim, tendo em vista que o recurso inominado por ele interposto veio desacompanhado do recolhimento do preparo, deixo de conhecer a insurgência recursal por deserção. Quanto ao recurso do demandado, custas recolhidas. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o demandado sustenta que disponibilizou o curso contratado pelo autor e que a “Sala ao Vivo” trata-se de bônus oferecido aos alunos. Assim, esclarece que o aluno teria encontrado problemas tão somente no que se refere ao acesso ao bônus, o que seria facilmente resolvido por meio de acesso ao suporte, o que não se verificou. Em decorrência, pretende a reforma da sentença quanto à condenação de ressarcimento ao recorrido ao argumento o serviço contratado foi devidamente fornecido.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, vez que inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor.

6. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

7. No caso dos autos, incontroverso que o recorrido contratou, pela internet, o curso “Método Lucro em Dólar”, oferecido e disponibilizado pelo recorrente. No entanto, não sobrevieram aos autos o contrato firmado entre as partes, tampouco elementos aptos a comprovar a devida disponibilização do curso na forma contratada. Com efeito, não há informações mínimas referentes ao número de aulas e de acessos que compõem a totalidade do curso. Assim, resta inviabilizada a conclusão de que o recorrido teve as aulas ministradas e disponibilizadas conforme anunciado e contratado.

8. Em decorrência, a rescisão do contrato, com a restituição do valor proporcional às aulas não assistidas, mostra-se medida justa. Tendo o recorrente informado que o recorrido concluiu 49% do curso, o consumidor tem direito a devolução da metade do valor pago, conforme fixado pelo juízo sentenciante.

9. Recurso do autor não conhecido por deserção. Recurso do réu conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.